Tribunal: STF
Processo: AI 755396
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, suposta ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada pertence ao plano infraconstitucional. Precedentes: AIs 517.643-AgR e 733.272-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    2. Agravo regimental desprovido.